Tribunal: TJMT
Processo: 1010583-77.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010583-77.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JUNIOR SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 019.908.561-79 (APELADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE VÍCIOS OCULTOS NA CONSTRUÇÃO – LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO APONTANDO A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Configurada a responsabilidade do construtor pela existência dos vícios/defeitos na construção, devidamente comprovados por meio de perícia, além do dano material, devem os autores serem ser ressarcidos dos prejuízos, inclusive os decorrentes do dano moral (
in re ipsa
), pois atinentes ao direito de moradia, resultante do constrangimento a que foram submetidos.

Valor do dano moral fixado dentro da razoabilidade, portanto, deve ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010583-77.2019.8.11.0002

APELANTES:

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A E OUTRO

APELADO:

MARCIO JUNIOR SANTOS DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PRIME INCORPORAÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A
e
PRIME INCORPORAÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande-MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais Decorrente de Vícios Ocultos na Construção no 1010583-77.2019.8.11.0002
,
ajuizada por
MARCIO JUNIOR SANTOS DO NASCIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento; R$6.100,00 (seis mil e cem reais), a título de indenização por danos materiais emergentes, atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos a partir da citação; e R$954,00 (novecentos e cinquenta e quarto reais), a título de dano material, pelo desembolso do valor gasto com engenheiro para elaboração de parecer técnico, corrigido desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ao final, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
a construção do Empreendimento foi realizada de forma adequada, conforme aprovada perante a municipalidade, bem como o projeto arquitetônico
” (sic), razão pela qual obtiveram o devido alvará de construção, pois atenderam as exigências técnicas de construção.

Sustentam que “
uma vez entregue, deve a construtora observar os prazos de garantia e atender a qualquer chamado dentro desse prazo
” (sic).

Defendem que “
os supostos vícios apontados na inicial decorrem claramente da falta de manutenção
” (sic), tais como infiltração e ausência de manutenção direta na vida útil dos componentes, como vedação de esquadrias, rejunte e fissura.

Por outro lado, apontam que “
a r. sentença condenou a parte Apelante a: (i) indenização em razão de suposta restrição de utilização do imóvel, cuja quantia perfaz 10% do valor do contrato; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, TODAS, ressalta-se, EM RAZÃO DO MESMO FATO
” (sic).

Todavia, entendem que “
eventual punição cumulativamente à indenização por perdas e danos configura o verdadeiro bis in idem decorrente de dupla penalização, no caso em apreço, e enseja, frisa-se, o locupletamento sem causa
” (sic).

Ainda, aduzem que “
caso eventualmente se entenda pela manutenção da penalidade de indenização por danos materiais em desfavor da Apelante, não cabe concomitante se condená-la ao pagamento das demais indenizações por danos morais
” (sic).

Asseguram que “
não houve qualquer ato ilícito da Construtora que possa justificar eventual condenação ao pagamento de indenização
” (sic), ressaltando ainda que dissabores que não podem justificar reparação civil.

Alternativamente, requerem que a indenização seja reduzida, de modo a se evitar o enriquecimento sem causa.

A par desses argumentos, pugnam para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial ou para que a indenização por danos morais seja reduzida (Id. 168033232).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a prova pericial produzida nos autos, de forma inconteste, descreve a existência de várias irregularidades e defeitos na construção do imóvel, objeto do litígio
” (sic), não estando adstrita exclusivamente a falta de manutenção periódica pelo autor.

Elucida que “
as fotografias juntadas demonstram a ocorrência de erros cometidos pelas requeridas na execução da obra, tendo a Sra. Perita apresentado todas as recomendações necessárias para correção das anomalias
” (sic).

Argumenta que “
o dano moral sofrido pelo autor é patente, constituindo, ainda, sanção apta a coibir atos da mesma espécie, devendo ser reparado, devendo ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos
” (sic).

Assegurando, ainda, que “
o dano material, inclui os prejuízos efetivos (emergentes) e os lucros cessantes diretos e imediatos, que deve também ser mantidos
” (sic), eis que roga pela manutenção do
decisum
(Id. 168033236).

O preparo foi recolhido (Id. 168033234).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARCIO JUNIOR SANTOS DO NASCIMENTO
ajuizou a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais Decorrente de Vícios Ocultos na Construção em face de
PRIME INCORPORAÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A
e
PRIME INCORPORAÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A,
onde narra na inicial que adquiriu uma unidade residencial do Condomínio Parque Chapada do Horizonte, na Rua Goiás, no 525, apto 206, Nova Várzea Grande, Várzea Grande – MT, para onde se mudou em fevereiro de 2018.

Narra que o empreendimento foi entregue em 2016, todavia, somente passou a residir no imóvel em 2018, após seu casamento, quando começou a perceber vários tipos de irregularidades com o empreendimento, tais como: retorno nas instalações hidráulicas da área de serviço, banheiro e dreno de ar-condicionado, infiltrações no teto do banheiro e escoamento da água da chuva das as janelas do imóvel para dentro do apartamento.

Informa que tentou solucionar as referidas irregularidades, consoante números de protocolos (MRV-8778916-84P73W; MRV-8915683-QRDWQ; MRV-9120173-3MXRJ3; MRV-9493854-6XJTTM; MRV-9780997-GQ63J3; MRV-9783924-5RJXSR e MRV-10116468-PNV53S), sendo que somente parte das solicitações foram atendidas, especificamente no que tange as infiltrações das janelas.

Discorre que as demais reclamações não foram atendidas porque as demandadas argumentaram que estavam fora do prazo de garantia.

Diante disso, argumenta que contratou um engenheiro especializado, com escopo de realizar uma vistoria completa em seu imóvel, que produziu o parecer técnico indicando diversas irregularidades no imóvel, tais como: rejunte desalinhado, painel elétrico sem sinalização, água retornando pela pia e pelo ralo da área de serviço, fissura dos pisos e no teto, ponto de água não foi embutido, acabamento irregular, infiltração no banheiro, vazamento sanitário, água retornando no ralo do banheiro, acabamento da porta irregular, mofo na porta, infiltração no dreno do ar condicionado dos quartos, alinhamento do piso irregular, acabamento do peitoril da janela, espaçamento entre a janela e parede, janela não fecha regularmente, borracha da janela com defeito, nível do ruído acima do permitido no quarto para o conforto acústico.

Em razão do exposto, postulou o pagamento de R$48.592,02 (quarenta e oito mil, quinhentos de noventa de dois reais e dois centavos), a título de material de lucros cessantes, para a reforma das patologias identificadas no imóvel; R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), a título de dano material, referente ressarcimento do valor pago ao engenheiro para realização perícia técnica e danos morais, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento; R$6.100,00 (seis mil e cem reais), a título de indenização por danos materiais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos a partir da citação e R$954,00 (novecentos e cinquenta e quarto reais) a título de ressarcimento do valor pago ao engenheiro para realização perícia técnica, corrigido desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ao final, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Pois bem. A relação entre as partes é nitidamente de consumo, sendo, portanto, aplicável ao caso, o Código de Defesa do Consumidor que em seu artigo art. 12, dispõe in litteris:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”

Dessa forma, a responsabilidade no caso em análise é
objetiva
, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez constatada a falha na prestação do serviço.

Associado a isso, incide no caso vertente, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, inciso VIII, do CDC e o art. 373, II, do CPC, na medida em que, alegada a ocorrência de falha, incumbe à parte apelante comprovar a correta prestação do serviço para o qual foi contratada, vejamos:

“Art. 6o - São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

[...]

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Todavia, ao contrário do que alega as apelantes, conforme restou demonstrado, foram abertas diversas ordens de serviço pelo autor/apelado, na tentativa de solucionar os defeitos apresentados no imóvel, consistente no retorno nas instalações hidráulicas do banheiro e da área de serviço; retorno do dreno do ar-condicionado e infiltrações no teto do banheiro.

Ademais, analisando detidamente os documentos apresentados com a inicial, constata-se a existência dos vícios apontados, o que restou corroborado pelo laudo técnico pericial subscrito pela
expert
nomeada pelo juízo, a engenheira civil Marciane Prevedello Curvo - CREA 1200882890, que de forma clara e detalhada em sua análise técnica sobre as condições da estrutura concluiu,
in verbis
:

1 – Esquadrias de madeira – portas – empenamento.

As portas de madeira são duráveis quando são mantidas em ambiente seco. A explicação para os fenômenos de estufamento das portas de madeira, é que a madeira aumenta ou diminui de tamanho de acordo com a umidade relativa do ar.

A madeira absorve ou libera água para entrar em equilíbrio com o ambiente externo, o que leva a alterações em seu tamanho e formato.

RECOMENDAÇÕES
: As portas que entraram em contato direto com a água (banheiro, devido o problema hidráulico anterior), deverão ser trocadas. As portas deverão ter manutenção quase anual para realinhamento. A solução rápida é retirar um ou dois dos parafusos que prendem a dobradiça ao batente (geralmente são três). O ideal, no entanto, é substituir esses parafusos por novos, mais longos, a fim de atravessar todo o batente, garantindo maior sustentação, conforme orientações da fabricante de ferragem.

2 – Esquadrias de alumínio – janelas – problemas com funcionamento, má vedação.

A umidade nas paredes abaixo das janelas tem o causador direto a percolação da água devido a ausência de manutenção periódica na argamassa estrutural e silicone estrutural entre o peitoril e o caixilho da janela de alumínio. A água percorre por gravidade e se a origem da infiltração não for executada tecnicamente correta, o problema das infiltrações irá persistir.

RECOMENDAÇÕES
: Todo o contorno da esquadria deve estar bem vedado. Mesmo assim, a manutenção periódica das vedações é essencial, porque o ressecamento de componentes e acessórios da caixilharia ocorre com a ação do tempo, ao longo dos anos. Primeiro remove o desgastado. Depois, aplica argamassa e silicone estrutural, para corrigir os pontos de infiltração.

3 – Instalações hidráulicas – sifões e ralos – desempenho de escoamento.

O ralo na área seca do banheiro é do tipo sifonado. O ralo sifonado possui um recipiente que armazena água, evitando o retorno de mau cheiro do esgoto. O autor relata que quando abre a torneira da pia e o chuveiro, o ralo quase tranborda. Foram realizados testes que foi detectado um bom escoamento da água, estando corretas as instalações hidráulicas.

RECOMENDAÇÕES: Sifões e ralos – Uma vez por mês o copo do sifão deve ser limpo. O sifão do lavatório também precisa ser limpo, principalmente para retirada de cabelos. Sujeiras da casa não devem ser jogadas para dentro dos ralos. Uma vez ao mês os ralos devem ser limpos, removendo possíveis resíduos.

4 – Revestimento de parede (piso e teto) – paredes e tetos – acabamento e aparência.

Ondulações no reboco e pintura das paredes e teto.

RECOMENDAÇÕES
: Deve-se quebrar a área com relevo e nivelar com gesso ou massa niveladora. Os rodapés desalinhados causam desconforto na hora de colocar os móveis no imóvel. Os móveis ficam desalinhados e afastados da parede, ocupando maior espaço do ambiente. O rodapé é um revestimento usado ao longo das paredes, junto ao piso. Sua função é proteger a parede da umidade causada pelas limpezas do piso com água ou pano úmido e dos choques sofridos por vassouras, rodos e afins. Mas também tem função decorativa muito presente e importante, desde que sejam bem assentados.

RECOMENDAÇÕES
: Ao alinhar a parede, verificar se ainda é necessário a retirada do rodapé.

5 - Revestimento de parede (piso e teto) – paredes e tetos – fissuras e infiltrações.

Fissuras horizontal abaixo das janelas e no canto. Uma das causas comuns para uma fissura no canto de abertura de esquadrias se dá pela movimentação higroscópica (variação de umidade). As trincas provocadas por tais movimentações podem variar em função das propriedades higrotérmicas do materiais e das amplitudes de variação da temperatura ou umidade. A fissuração dos revestimentos em argamassa será mais acentuada em regiões onde, por qualquer motivo, ocorra maior incidência de água.

RECOMENDAÇÕES
: A proteção da alvenaria estrutural por meio de impermeabilização ou cobrimento com argamassa, ou proteção de suas aberturas das intempéries, reduziria a possibilidade de formação de trincas por movimentações higroscópicas.”

Assim, em que pese as ponderações lançadas pelas apelantes, resta comprovado que o defeito na prestação do serviço constitui manifesto ato ilícito que não decorre da falta de manutenção, mas sim de defeitos estruturais, razão pela qual deve-se impor a responsabilização das recorrentes à reparação dos respectivos vícios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL –
VÍCIOS CONSTRUTIVOS ESTRUTURAIS – DEFEITOS OCULTOS QUE RESULTARAM EM DANOS ÀS ESTRUTURAS (PAREDES E TETOS) DO IMÓVEL
– RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDORA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSERTO DOS DANOS DECORRENTES OU DERIVADOS DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada a existência de vícios ocultos de ordem construtiva e estrutural no imóvel recém-adquirido pelos autores, com apoio em prova técnica pericial, e não estando presente nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, resta caracterizado o dever da ré/vendedora de providenciar e arcar com o reparo dos defeitos detectados no imóvel cuja origem seja a presença dos vícios construtivos, e a ressarcir os compradores pelos prejuízos devidamente comprovados
.”
(TJ-MT 00069123520168110013 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Logo, verifica-se prudente manter a indenização do
dano material emergente
, no valor de R$6.100,00 (seis mil e cem reais) apontada no laudo judicial, uma vez que as desconformidades encontradas citadas não foram causadas pela falta de manutenção periódica, da qual transcrevo:

“3.1.3 -
Quais os valores a serem despendidos para sanarem os defeitos
.

As desconformidades encontradas no imóvel do requerente que não foram causadas pela falta de manutenção periódica, com base dos valores de mercado (pesquisa de material e mão de obra) para conserto:

1 – Troca de 02 portas lisas de madeira melamínico mogno 2,10 x 0,70, completa com mão de obra:
R$ 750,00
.

2 – Revestimento de parede – azulejo – troca dos rejuntes:
R$ 250,00
.

4 – Revestimento de parede (piso e teto) – paredes e tetos – acabamento e aparência – conserto do encontro das paredes e encontro de teto e parede da sala sem angulação:
R$3.900,00
.

7 - Revestimento de parede (piso e teto) – paredes e tetos – conserto dos rodapés desalinhados:
R$1.200,00
.

Total: R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais).
”

Aliado a isso, igualmente tenho que deve ser mantido o desembolso do
dano material
, no valor de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), tendo em vista que devidamente comprovado o gasto com engenheiro para elaboração de parecer técnico para subsidiar a presente ação (id. 168032891).

Por fim, o ato ilícito engendrado enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, no caso a apelante, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação apresentada não se trata de mero aborrecimento, caracterizando-se o dano moral “in re ipsa”, consubstanciado pela preocupação, dissabor e desassossego de constatar a existência de irregularidades construtivas em seu imóvel, restando evidenciada a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar.

A propósito, colaciona-se julgados deste Sodalício,
in litteris
:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – ANÁLISE EM SANEADOR – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – PREJUDICIAL DE PERDA DO OBJETO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU – MÉRITO – DEFEITOS DECORRENTES DE FALHAS CONSTRUTIVAS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA –
REPARAÇÃO DOS VÍCIOS – DANO MORAL CONFIGURADO
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeitadas as preliminares de decadência e prescrição em despacho saneador, e não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, o Tribunal não pode, em apelação, proferir nova decisão sobre a matéria, sob pena de violação do instituto da preclusão. Inteligência do art. 507 do CPC. A apresentação de tese não aventada durante a instrução processual configura inovação recursal. Sendo a pericia judicial conclusiva, no sentido da existência de vícios construtivos no imóvel, é de ser mantida a determinação de reparo dos defeitos por parte da construtora.
A entrega da unidade residencial com vícios em sua edificação e com a necessidade de reparos causa transtorno e constrangimentos que ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e impõe a ré, o dever de reparar os danos experimentados pelo autor
. Para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado.”
(TJ-MT 10057031320178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

No tocante ao
valor
fixado a título de dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em
razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023